Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705653-43.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ESPÓLIO DE VALDEMAR DA SILVA AGUIAR REPRESENTANTE LEGAL: FREDERICO ITAGIBA AGUIAR EXECUTADO: AUTO MECANICA SILVA MARINHO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO ALVES MARINHO DESPACHO 1. Certificado o decurso do prazo de suspensão do cumprimento de sentença (ID no 59134828), retornem os autos ao arquivo, nos termos do CPC, art. 921, §2o, até o transcurso do prazo prescricional (CC, art. 206, §1o, III c/c Lei no 8.906/94, art. 25, II). 2. Eventual desarquivamento dos autos deverá ser instruído com prova inequívoca da existência de bens penhoráveis de propriedade do devedor (CPC, art. 921, § 3o). 3. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO